Tribunal: TJDFT
Processo: 0020251-07.1999.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0020251-07.1999.8.07.0001 AGRAVANTES: AMARÍLIO DE VASCONCELOS VIANA, ANA FREIRE DE BRITO, ANTONINHA MACHADO DE SOUZA, ANTÔNIO DE OLIVEIRA DUARTE, ANTÔNIO DIAS DA COSTA, ARIOVALDO MARTINS DE LACERDA, ARLETE APARECIDA FLAMIA, CELESTE MARIA GONZAGA DA CONCEIÇÃO, DIVA LUIZA BIAVATTI BALEN, DIVA RABITE BELLIGOLI, EFIGÊNIA MARIA DAS NEVES SANTOS, ERÍLIO PEREIRA, FERNANDO VAZ DE MELO FILHO, FRANCISCA PEREIRA GARCIA, FRANCISCO DE PAULA BARBOSA, ISOLINA GUIMARAES CUPERTINO DE SALLES, JOSÉ ALBERTO SOBRAL QUEIROZ, JOSÉ ALMEIDA JÚNIOR, MARIA BEATRIZ XAVIER ALVES, MARIA DA CONCEIÇÃO SARMENTO DUARTE TOMAZ, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, MARIA DO CARMO DIAS AUGUSTO, MARIA DO CARMO MENDONÇA DE ANDRADE, RONALDO JOSÉ CAMPOLINA DE CARVALHO, SEVERINO SEBASTIÃO DE LIMA, SILAS PINTO DE MORAES, WILLIAM DA SILVA NUNES, ZERY PEREIRA ANTUNES BARRETO, ASSOCIAÇÃO NACIONAL APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CERES AGRAVADA: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DESPACHO AMARÍLIO DE VASCONCELOS VIANA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o apelo veicula questões eminentemente de direito, não exigindo o revolvimento de matéria de cunho fático. Afirmam que a divergência jurisprudencial está demonstrada pelo cotejo do acórdão combatido e decisões da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018